Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746181-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: STELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA ROCHA, CLINCORPO- CLINICA DE NUTRICAO LTDA APELADO: CLINCORPO- CLINICA DE NUTRICAO LTDA, STELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA ROCHA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora